Tribunal: CARF
Processo: 13851.901761/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PIS. CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
MATERIAIS DE EMBALAGEM PARA TRANSPORTE. DIREITO AO CREDITAMENTO.
É considerado como insumo, para fins de creditamento das contribuições sociais, o material de embalagem ou de transporte desde que não sejam bens ativáveis, uma vez que a proteção ou acondicionamento do produto final para transporte também é um gasto essencial e pertinente ao processo produtivo, já que garante que o produto final chegará ao seu destino com as características almejadas pelo comprador.
CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE GÁS PARA EMPILHADEIRA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PRODUTOS. E NO TRATAMENTO TÉRMICO PARA RESFRIAMENTO DO PRODUTO. POSSIBILIDADE.
O gás GLP utilizado em empilhadeiras para transportes, armazenamento, movimentação dos produtos e para o tratamento térmico, mais especificamente na pasteurização do suco de laranja se subsome ao conceito de insumos no âmbito da não-cumulatividade das contribuições sociais. Desse modo, os gastos com gás combustível geram direito ao crédito de PIS/COFINS não-cumulativos.
CRÉDITOS SOBRE FRETES. MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.
Geram direito aos créditos da não cumulatividade, a aquisição de serviços de fretes utilizados para a movimentação de matéria-prima (fruta) para as unidades fabris.
CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. PROVA. ÔNUS.
No regime da não cumulatividade, a pessoa jurídica poderá descontar créditos a título de depreciação de máquinas e equipamentos, se estes bens estiverem incorporados ao ativo imobilizado, mediante a devida prova que utilizados na produção, ônus este, do contribuinte.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.901761/2012-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.973 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
SUCOCITRICO CUTRALE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PIS. CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito
de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não
cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de
repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção.
Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
MATERIAIS DE EMBALAGEM PARA TRANSPORTE. DIREITO AO
CREDITAMENTO.
É considerado como insumo, para fins de creditamento das contribuições
sociais, o material de embalagem ou de transporte desde que não sejam bens
ativáveis, uma vez que a proteção ou acondicionamento do produto final para
transporte também é um gasto essencial e pertinente ao processo produtivo, já
que garante que o produto final chegará ao seu destino com as características
almejadas pelo comprador.
CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE GÁS PARA EMPILHADEIRA UTILIZADA
NO TRANSPORTE DE PRODUTOS. E NO TRATAMENTO TÉRMICO
PARA RESFRIAMENTO DO PRODUTO. POSSIBILIDADE.
O gás GLP utilizado em empilhadeiras para transportes, armazenamento,
movimentação dos produtos e para o tratamento térmico, mais especificamente
na pasteurização do suco de laranja se subsome ao conceito de insumos no
âmbito da não-cumulatividade das contribuições sociais. Desse modo, os
gastos com gás combustível geram direito ao crédito de PIS/COFINS não-
cumulativos.
CRÉDITOS SOBRE FRETES. MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS E
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.
Geram direito aos créditos da não cumulatividade, a aquisição de serviços de
fretes utilizados para a movimentação de matéria-prima (fruta) para as
unidades fabris.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.901761/2012-53
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.973 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901761/2012-53

CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
PROVA. ÔNUS.
No regime da não cumulatividade, a pessoa jurídica poderá descontar créditos a
título de depreciação de máquinas e equipamentos, se estes bens estiverem
incorporados ao ativo imobilizado, mediante a devida prova que utilizados na
produção, ônus este, do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reverter as glosas referentes a: i) material de
embalagem para transporte; ii) GÁS GLP 20 KG utilizado nas empilhadeiras e GÁS GLP
GRANEL utilizado no tratamento térmico do produto; e iii) frete na transferência de insumos
entre os estabelecimentos da empresa.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Jose
Renato Pereira de Deus, Fabio Martins de Oliveira, Denise Madalena Green, Mariel Orsi
Gameiro, Larissa Nunes Girard (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Gilson
Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.

Relatório
Trata-se o presente processo de Pedido de Ressarcimento de PIS-Exportação,
cumulado com Declaração de Compensação, apurado na forma do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, deferido parcialmente em virtude de glosas efetuadas.
Após a apresentação da Manifestação de Inconformidade, sobreveio a decisão da
DRJ, que por unanimidade, julgou procedente em parte o pedido da interessada, nos termos da
ementa que segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de 17 de dezembro de
2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
da relevância do bem ou serviço para a produção dos bens destinados à venda ou para a
prestação de serviços pela pessoa jurídica.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.973 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901761/2012-53

O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela
contribuinte; já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção do sujeito passivo, seja pela singularidade de cada cadeia
produtiva, seja por imposição legal.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
DESPESAS
COM
PRODUTOS QUÍMICOS.
No âmbito do regime da não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep, as
despesas com produtos químicos utilizados como insumo na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda ensejam o direito ao crédito.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DESPESAS COM MATERIAL DE
EMBALAGEM DE TRANSPORTE.
As embalagens utilizadas no transporte de mercadorias acabadas não podem ser
consideradas insumos e, consequentemente, não geram direito ao crédito não
cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep, uma vez que são gastos posteriores à
finalização do processo de produção.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES.
Somente dão direito a crédito no âmbito do regime da não-cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep, as aquisições de combustíveis e lubrificantes utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
DESPESAS
COM
FRETES.
TRANSFERÊNCIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
As despesas de fretes referentes às transferências de mercadorias entre os
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não geram direito ao crédito no regime não
cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETES SOBRE COMPRAS.
Somente os fretes sobre compras de bens passíveis de creditamento na sistemática da
não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep geram direito ao crédito, haja
vista que o valor de frete compõe o custo de aquisição do bem.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ATIVO IMOBILIZADO.
Na apuração da Contribuição para o PIS/Pasep não-cumulativa poderão ser descontados
créditos calculados em relação aos encargos de depreciação de máquinas, equipamentos
e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação
a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação
de serviços.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO DEVOLUÇÃO DE VENDAS. RATEIO
PROPORCIONAL. MERCADO INTERNO E EXTERNO. CUSTOS, DESPESAS E
ENCARGOS COMUNS.
A devolução de venda não se caracteriza como um custo, despesa ou encargo comum ao
mercado interno e externo, de forma que não deve ser incluída no cálculo do rateio
proporcional uma vez que se refere somente a vendas tributadas no mercado interno.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, que após síntese dos
fatos relacionados com a lide, pleiteia a reversão das glosas em relação as despesas com
materiais de embalagens, combustíveis, frete e depreciação.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.973 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901761/2012-53

É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 09/09/2019 (fl.229) e protocolou
Recurso Voluntário em 08/10/2019 (fl.231) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Não havendo qualquer questão preliminar alegada na peça no recurso, passo
diretamente à análise do mérito em discussão.
II – Do mérito:
As divergências suscitadas a esta E. Turma, dizem respeito as seguintes matérias:
1. Bens e Serviços Utilizados como Insumos – Material de Embalagem
2. Bens e Serviços Utilizados como Insumos – Combustível (Diesel e GLP)
3. Frete na transferência de insumos entre estabelecimentos da empresa.
4. Imobilizado – encargo de depreciação dos bens incorporados aos Terminais
Marítimos
Inicialmente, cabe ressaltar que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado
que atua no ramo da agroindústria, sendo seu objeto: a indústria, comércio, importação e
exportação de produtos e sucos hortifrutícolas em geral, seus derivados, seus sub-produtos e
resíduos; a agricultura; a pecuária; a prestação de serviços correlatos as suas atividades, a
exploração imobiliária e a atividade de operador portuário.
De acordo com o despacho decisório, os processos produtivos considerados
foram:
a) produção de laranja e outros citros que se destinam a exportação da fruta “in natura”
e a fabricação de sucos cítricos, incluindo os subprodutos desse processo e,
b) fabricação de suco.
Para melhor compreensão da matéria envolvida, por oportuno, deve-se apresentar
preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável às contribuições
em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância com os artigos 3o, inciso II, das Leis
no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os insumos que conferem ao
contribuinte o direito de apropriar créditos sobre suas respectivas aquisições.
Do conceito de insumos:
O aproveitamento de bens e serviços utilizados como insumo na produção ou na
fabricação de bens ou produtos destinados à venda ou na prestação de serviços, para fins de

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.973 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901761/2012-53

creditamento e dedução dos respectivos valores da base de cálculo da contribuição para à
COFINS, a previsão consta no art. 3o, da Lei no 10.833/2003, nos seguintes termos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a: (Produção de efeito) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
(Regulamento)
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008) (Produção de efeitos)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787, de 2008)
(Vide Lei no 9.718, de 1998)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei no 11.196,
de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado faturamento
do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.898, de
2009)
Ao editar as Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003, o legislador infraconstitucional
relacionou uma série de bens e serviços que integram cadeias produtivas, colocando-os
expressamente na condição de "geradores de créditos" de PIS e COFINS na sistemática da não-
cumulatividade. Entretanto, não definem o que se pode considerar como insumos para fins de
aproveitamento no sistema da não-cumulatividade de PIS e COFINS, embora considere os
insumos como geradores de créditos.
O conceito de insumos no sistema da não cumulatividade das contribuições
sociais foi objeto de larga discussão tanto neste tribunal administrativo quando no Poder
Judiciário. Este Conselho Administrativo, de forma majoritária e à luz de uma interpretação
histórica e teleológica dos referidos diplomas legais, adotava a interpretação do conceito de
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.973 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901761/2012-53

insumos considerando a sua essencialidade/necessidade para o processo produtivo da empresa ou
para a prestação de serviço, em uma aproximação intermediária que não é tão ampla como da
legislação do Imposto de Renda, nem tão restritiva como aquela veiculada pelas Instruções
Normativas SRF nos 247/2002 e 404/2004.
Cumpre mencionar que uma corrente de interpretação intermediária do
aproveitamento do crédito, admitindo que a legislação identificou apenas um rol exemplificativo
de créditos de insumos, foi adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento em curso na
sistemática dos recursos repetitivos do Recurso Especial no 1.221.170/PR (Temas 779 e 780),
que assentou o entendimento no sentido de que o conceito de insumo deve ser verificado de
acordo com os critérios de essencialidade e relevância, considerando-se sua imprescindibilidade
e importância para o desenvolvimento da atividade social
O acórdão proferido foi assim ementado:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o , II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o
1.221.170 PR (2010/02091150), Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Na compreensão daquela Corte Superior, um determinado bem ou serviço pode
ser considerado insumo (a) pelo critério da essencialidade, segundo o qual o insumo é elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo; ou (b) pelo critério da relevância, o que pode
ocorrer (b.1) em razão de particularidades de cada processo produtivo (tendo sido exemplificado
o caso da água, que ocupa importância diferente em diversos processos produtivos, ainda que de
praticamente todos faça parte); e (b.2) em razão de exigências legais (caso, por exemplo, da
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.973 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901761/2012-53

utilização de EPIs para determinadas atividades), afastando-se, desse modo, aquele conceito
restritivo de insumos enunciado pelas IN ́s no 247/2002 e 404/2004.
Na referida decisão, foi adotado, pelo Relator, os fundamentos trazidos no voto da
Min. Regina Helena Costa:
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência. Por sua
vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Passa-se, por conseguinte, a ser necessário avaliar os critérios da essencialidade
ou relevância do insumo em face das particularidades da atividade produtiva ou de prestação de
serviços que determinada empresa desempenha. Nesse ponto, importa ressaltar que a
Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no 63/2018 em análise deste julgado,
dispensando os procuradores de recorrerem quanto a esta tese. Naquela Nota, foram
identificados o que são esses critérios em conformidade com o voto da Ministra Regina Helena
Costa:
Ementa:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Excertos do parecer:
(...)
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo produtivo e
a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço
ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou
acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do contexto do
processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se
observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no
mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas
em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés
objetivo.
[...]
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.973 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901761/2012-53

64. Feitas essas considerações, conclui-se que, por força do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o
do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a Secretaria da Receita Federal do Brasil deverá
observar o entendimento do STJ de que:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002
e
404/2004,
porquanto
compromete
a
eficácia
do
sistema
de
nãocumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
65. Considerando a pacificação da temática no âmbito do STJ sob o regime da
repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC) e a consequente inviabilidade de
reversão do entendimento desfavorável à União, a matéria apreciada enquadra-se na
previsão do art. 19, inciso IV, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002[5] (incluído pela
Lei no 12.844, de 2013), c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, os quais
autorizam a dispensa de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
66. O entendimento firmado pelo STJ deverá, ainda, ser observado no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19, da Lei
no 10.522, de 2002[6], cumprindo-lhe, inclusive, promover a adequação dos atos
normativos pertinentes (art. 6o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 2014).
67. Por fim, cumpre esclarecer que o precedente do STJ apenas definiu abstratamente o
conceito de insumos para fins da não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS. Destarte, tanto a dispensa de contestar e recorrer, no âmbito da
ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional, como a vinculação da Secretaria da Receita
Federal do Brasil estão adstritas ao conceito de insumos que foi fixado pelo STJ, o qual
afasta a definição anteriormente adotada pelos órgãos, que era decorrente das Instruções
Normativas da SRF no 247/2002 e 404/2004.
68. Ressalte-se, portanto, que o precedente do STJ não afasta a análise acerca da
subsunção de cada item ao conceito fixado pelo STJ. Desse modo, tanto o Procurador da
Fazenda Nacional como o Auditor-Fiscal que atuam nos processos nos quais se
questiona o enquadramento de determinado item como insumo ou não para fins da não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS estão obrigados a adotar o
conceito de insumos definido pelo STJ e as balizas contidas no RESP no 1.221.170/PR,
mas não estão obrigados a, necessariamente, aceitar o enquadramento do item
questionado como insumo. Deve-se, portanto, diante de questionamento de tal ordem,
verificar se o item discutido se amolda ou não na nova conceituação decorrente do
Recurso Repetitivo ora examinado.
V
Encaminhamentos
69. Ante o exposto, propõe-se seja autorizada a dispensa de contestação e recursos sobre
o tema em enfoque, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o art. 2o, V,
da Portaria PGFN no 502, de 2016, nos termos seguintes: (...). (grifou-se)
Nessa mesma toada foi editado o Parecer Normativo COSIT n.o 5/2018,
igualmente buscando identificar os critérios da essencialidade e da relevância em conformidade
com o julgamento do STJ:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.973 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901761/2012-53

critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II. (grifou-se)
Dessa forma, entendo que as conclusões consignadas na Nota SEI no 63/2018 e no
Parecer Normativo no 5/2018 são precisas e harmônicas com o que foi decidido pelo STJ no
REsp 1.221.170/PR, delineando, de forma correta, os contornos dos conceitos de essencialidade
e relevância consubstanciados na decisão judicial.
Em suma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS não-
cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em consonância
com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância definidos pelo
STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de outras previsões
específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, para então se
definir a possibilidade de aproveitamento do crédito.
1. Bens utilizados como insumos – material de embalagem para transporte:
Consta do Relatório Fiscal, que a exclusão se deu em relação às despesas com
embalagens que se destinavam ao transporte dos produtos acabados (sucos e seus derivados e
fruta in natura destinada à exportação) e, dessa forma entendeu não passíveis de creditamento,
com base alínea “a”, inciso I, § 4o do art. 8o da IN SRF 404/2004. De acordo com o arquivo
“Embalagens Glosadas 2o Trim 2011” (fl.947/954 do Processo no 18088.720327/2016-10, apenso
a este), as glosas que foram efetuadas pela fiscalização referem-se às aquisições tambor
recondicionado, etiquetas, porca p/ tambor, fita p/impressão RIBBON, lacre de proteção para
tambor, fitilho polietileno, fita plástica pet, selo metálico, saco polietileno, reservatórios, barris,
tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes de capacidade igual ou superior a 50 litros, gel
Hya para plantio, fita adesiva e fita preta para arqueação.
A decisão de piso manteve a glosa sobre o mesmo fundamento exposto pela
autoridade fiscal.
Segundo a recorrente, da relação dos materiais de embalagens glosados pelo r.
auditor fiscal são essenciais para compor e manter a qualidade do produto comercializado. Aduz
que são em sua grande maioria tambores, utilizadas para o transporte do suco de laranja até o
consumidor final, sem o quais não é possível manter a qualidade do produto. Afirma, que esses
materiais de embalagem não retornam para a recorrente, uma vez que passam a ser propriedade
do adquirente para armazenamento e manutenção da qualidade do suco até consumo final.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.973 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901761/2012-53

Entendo que no presente caso todas as glosas relacionadas aos custos com
materiais de embalagem para transporte devem ser revertidas.
Ressalta-se que o processo de produção de bens, em regra, encerra-se com a
finalização das etapas produtivas do bem e que o processo de prestação de serviços geralmente
se encerra com a finalização da prestação ao cliente. Consequentemente, os bens e serviços
empregados posteriormente à finalização do processo de produção ou de prestação não são
considerados insumos, salvo exceções justificadas, como ocorre com os itens exigidos para que o
bem ou serviço produzidos possam ser comercializados. Por conseguinte, gize-se, só dão direito
a crédito com gastos de embalagens quando indispensáveis as mesmas para a manutenção,
preservação e qualidade do produto.
Nesse ponto, cumpre salientar que a recorrente é pessoa jurídica que tem por
objeto social a industrialização produtos e sucos hortifrutícolas em geral, seus derivados, e nesse
caso, o material de transporte é considerado insumo, para fins de creditamento das contribuições
sociais, desde que não sejam bens ativáveis, uma vez que a proteção ou acondicionamento do
produto final para transporte também é um gasto essencial e pertinente ao processo produtivo, já
que garante que o produto final chegará ao seu destino com as características almejadas pelo
comprador.
A Terceira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais debateu a matéria no
Acórdão 9303-011.548, decidiu pela possibilidade de creditamento dos gastos incorridos com
material de embalagem de transporte de produtos alimentícios, pois destinados à manutenção,
preservação e qualidade do produto, pela peculiaridade da atividade econômica que exerce.
Oportuna a transcrição da ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
PIS/COFINS.
STJ.
CONCEITO
DE
INSUMO.
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA. PROCESSO PRODUTIVO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, decidiu pelo
rito dos Recursos Repetitivos no sentido de que o conceito de insumo, para fins de
creditamento das contribuições sociais não cumulativas (arts. 3o, II das Leis nos
10.833/2003 e 10.637/2002), deve ser aferido segundo os critérios de essencialidade ou
de relevância para o processo produtivo da contribuinte, os quais estão delimitados no
Voto da Ministra Regina Helena Costa.
EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos alimentícios,
desde que destinados à manutenção, preservação e qualidade do produto,
enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp no
1.221.170/PR. (Acórdão no 9303-011.548 – CSRF / 3a Turma, Processo no
10925.002188/2009-07, Rel. Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Sessão de 16 de
junho de 2021). (grifou-se)
Portanto, a aquisição destes produtos são custos relacionados ao seu processo
produtivo, essenciais para o desenvolvimento desta atividade e transporte de sua produção. Com
isso, é possível a apuração de créditos de COFINS sobre tais gastos, nos termos do artigo 3o, II
da Lei no 10.637/2002.
Assim, entendo que devem ser revertidas as glosas sob a rubrica de material de
embalagem para transporte.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.973 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901761/2012-53

2. Bens utilizados como insumos – combustível (diesel e GLP):
Segundo o Relatório Fiscal, foram glosados o diesel utilizado nos
estabelecimentos em que se prepara a fruta in natura para exportação. Também foram glosados o
gás GLP 20 kg utilizado nas empilhadeiras, para movimentação de tambores contendo o produto
acabado, nas unidades fabris, e na movimentação das cargas de frutas destinadas à exportação,
assim como o gás GLP Granel utilizado no tratamento térmico para resfriamento, adequação e
adaptação para manutenção das características do produto acabado para exportação, pois tais
dispêndios não permitem o desconto de crédito, tendo em vista que sua utilização ocorre após o
processo produtivo.
Gás GLP 20 KG utilizados nas empilhadeiras:
No que concerne à aquisição de gás GLP 20 KG para utilização nas empilhadeiras
para transportes, armazenamento, movimentação dos produtos em tambores, dentro das câmaras
frias, bem como no carregamento e transporte para exportação nas suas unidades fabris - objeto
da glosa pela fiscalização - há de se reconhecer o direito ao crédito, em função de ser
indispensável ao processo produtivo, por serem as empilhadeiras empregadas no transporte
interno dos insumos e dos produtos finais. Não obstante a preocupação da autoridade julgadora
com a possibilidade de utilização em etapa após o processo produtivo, esta não afasta o
esclarecimento da recorrente sobre a relevância dos gás adquirido para utilização como
combustível para as empilhadeiras na movimentação dos insumos e produtos.
Entendo ainda que, no caso da atividade exercida pela recorrente, as
empilhadeiras são empregadas direta ou indiretamente no processo produtivo, não se
vislumbrando a sua utilização nas demais áreas de atividade da pessoa jurídica, atendendo ainda
aos critérios da essencialidade e relevância, conforme o conceito de insumo para aproveitamento
de crédito de PIS e COFINS adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, acima já tratado.
O CARF já decidiu sobre essa matéria favoravelmente ao desconto de crédito em
relação ao gás utilizado em empilhadeiras empregadas no processo produtivo, conforme se
verifica dos trechos de ementas a seguir reproduzidos:
COFINS - NÃO CUMULATIVIDADE - RESSARCIMENTO - CONCEITO DE
INSUMO - CRÉDITOS RELATIVOS DESPESAS COM EMPILHADEIRAS
(AQUISIÇÃO DE GLP E MANUTENÇÃO, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES) - LEI No 10.637/02 E No 10.684/03.
O princípio da não cumulatividade da COFINS visa neutralizar a cumulação das
múltiplas incidências da referida contribuição nas diversas etapas da cadeia produtiva
até o momento final do bem ou serviço, de modo a desonerar os custos de produção
destes últimos. A expressão 'insumos e despesas de produção incorridos e pagos',
obviamente não se restringe somente aos insumos utilizados no processo de
industrialização, tal como definidos nas legislações de regência do IPI e do ICMS, mas
abrange também os insumos utilizados na produção de serviços, designando cada um
dos elementos necessários ao processo produtivo de bens e serviços, imprescindíveis à
existência, funcionamento, aprimoramento ou à manutenção destes últimos. (Acórdão no
3402-001.681, j. 15/02/2012)
(...)
COMBUSTÍVEIS. LUBRIFICANTES.
Fica deferido o crédito sobre combustíveis e lubrificantes utilizados em empilhadeiras
que são imprescindíveis na fabricação do produto. (Acórdão no 3201-000.849, j.
25/01/2012)
(...)
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.973 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901761/2012-53

CONTRIBUIÇÕES
NÃO-CUMULATIVAS.
AQUISIÇÃO
DE
GÁS
PARA
EMPILHADEIRA UTILIZADA NO DEPÓSITO DE AÇÚCAR. DIREITO A
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
O gás combustível de empilhadeiras utilizadas no depósito de açúcar se subsome ao
conceito de insumos no âmbito da não-cumulatividade das contribuições sociais. Desse
modo, os gastos com gás combustível geram direito ao crédito de PIS/COFINS
nãocumulativos. (Acórdão no 3302-010.033, j. 17/11/2020)
(...)
CRÉDITO.
COMBUSTÍVEL.
GÁS
NATURAL.
EMPILHADEIRAS.
POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas a aquisição de gás natural
consumido em empilhadeiras utilizadas para transporte de insumos e produtos dentro do
pátio da empresa, mas desde que observados os demais requisitos legais, dentre os quais
tratar-se de insumo em cuja aquisição houve o pagamento das contribuições. (Acórdão
no 3201-006.152, j. 20/11/2019)

Assim, não há duvida que, por constituírem insumos necessários e
imprescindíveis ao seu processo de fabricação dos produtos destinados à venda, a recorrente faz
jus ao crédito em relação às despesas com GÁS GLP 20 KG utilizado nas empilhadeiras.
Gás GLP Granel - utilizado no tratamento térmico do produto acabado:
A decisão a quo ratificou a glosa em relação ao gás GLP Granel utilizado no
tratamento térmico para resfriamento, por entender que foi utilizado depois de encerrado o
processo produtivo, para manutenção do produto acabado.
Nesse ponto, defende a recorrente que o gás a granel é utilizado para tratamento
térmico no processo produtivo, pois, se o produto não estiver acondicionado a certa temperatura,
se torna inválido para exportações. Acrescenta que há exigência normativas que são obedecidas
pela recorrente, para acondicionamento desse produto para ser exportado.
Neste caso, considerando o objeto social da recorrente, é possível constatar que a
energia térmica com o uso do GLP se mostra como elemento essencial à produção, visto ser
necessário para o resfriamento e conservação do suco a ser comercializado.
Assim, de acordo com a definição de insumo aqui adotada, pode-se concluir que,
por se tratar de bem essencial ao processo produtivo da recorrente, gera crédito da contribuição a
aquisição de gás GLP utilizados na produção de energia térmica consumida durante o processo
produtivo.
Diesel utilizado em todas as atividades exceto a agrícola:
Sobre esse item, a decisão de piso manteve a glosa DRJ haja vista que o
combustível foi utilizado após o processo produtivo. Oportuna a transcrição:
Neste item, a fiscalização glosou o combustível utilizado nos estabelecimentos em que
se prepara a fruta (laranja) in natura para exportação (Packing House), haja vista que o
combustível foi utilizado após o processo produtivo.
Compulsando-se o arquivo denominado ""Diesel PH TG NF Glosadas", anexado à fl.
972 do processo no 18088.720327/2016-10, observa-se que o óleo diesel foi utilizado no
Packing House - Araraquara e no Terminal Guarujá.
Em resposta à intimação fiscal expedida pela fiscalização para justificar a utilização do
diesel nos estabelecimentos indicados no Anexo II, a contribuinte informa que o diesel é
"utilizado nos tratores (pá-carregadeira), na movimentação do bagaço de cana, para sua
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-012.973 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901761/2012-53

colocação na caldeira, para geração de vapor para o processo produtivo". Ocorre que tal
justificativa explica o crédito em relação ao diesel utilizado nas unidades que fabricam
os sucos cítricos e seus derivados. Não explica o consumo de óleo diesel no Packing
House - Araraquara. Com relação ao diesel utilizado no Terminal Guarujá, local aonde
o produto é armazenado para comercialização, é de se concluir que não há direito ao
crédito tendo em vista que utilizado após o encerramento do processo produtivo.
Dessa forma, considerando que a contribuinte não comprovou qual foi a utilização do
diesel (PH Araraquara) no processo de produção de laranja e outros citros destinados à
exportação e que nos Terminais Marítimos (Terminal Guarujá) não há processo
produtivo, devem ser mantidas as glosas efetuadas pela fiscalização, conforme o
arquivo denominado "Diesel PH TG NF Glosadas", anexado à fl. 972 do processo no
18088.720327/2016-10.
Ressalta-se, nesse ponto, que a recorrente não tece nenhuma explicação sobre o
consumo do óleo diesel no Packing House - Araraquara e no Terminal Guarujá, local aonde o
produto é armazenado para comercialização.
Dessa forma, considerando que a contribuinte não comprovou qual foi a utilização
do diesel, devem ser mantidas as glosas efetuadas pela fiscalização.
Assim, neste tópico, reverto a glosa perpetrada pela fiscalização em relação aos
dispêndios com GÁS GLP 20 KG utilizado nas empilhadeiras, GÁS GLP GRANEL utilizado no
tratamento térmico no processo produtivo.
3. Fretes:
Relativamente ao frete contratados para o transporte de produtos ainda em fase de
elaboração entre seus estabelecimentos industriais visando à conclusão desses bens, glosados por
não haver previsão legal para tanto, restou comprovado nos autos que os fretes glosados se
referem ao transporte de frutas in natura das fazendas próprias para ser utilizada como insumos
nas unidades fabris, bem como das fazendas até a “Packing House”, estabelecimento comercial
em que se prepara a fruta in natura para exportação e tratando-se de movimentação de matéria
prima, os custos de frete entre estabelecimentos da própria contribuinte devem gerar créditos das
contribuições PIS/COFINS, com arrimo no que dispõe o inciso II, do art. 3° das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
Nesse sentido, cito o Acórdão 9303-011.406, da CSRF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2012
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
SOBRE
FRETES.
MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO
Geram direito aos créditos da não cumulatividade, a aquisição de serviços de fretes
utilizados para a movimentação de insumos e produtos em elaboração no próprio
estabelecimento ou entre os armazéns até a fábrica da empresa. (grifou-se)
Ante o exposto, deve ser revertida a glosa relativa as despesas com fretes na na
transferência de insumos entre estabelecimentos.
5. Imobilizado – encargo de depreciação dos bens incorporados aos Terminais
Marítimos:
A recorrente defende que os maquinários que compõe a estrutura dos Terminais
Marítimos servem para manter a qualidade do produto a ser exportado, sem eles seria impossível
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-012.973 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901761/2012-53

ser realizada a exportação de seus produtos, o que demonstra a essencialidade no seu processo
produtivo.
Segundo o Relatório Fiscal, cujos termos foram mantidos pela DRJ, a glosa
efetuada na rubrica “Encargos de depreciação do imobilizado”, deu-se porquanto utilizados após
o encerramento do processo produtivo, o que é vedado pela legislação.
De acordo com a sistemática descrita no art. 3°, inciso VI da Lei n° 10.833, de 29
de dezembro de 2003, e determinação do artigo 15 da mesma lei, a pessoa jurídica pode
descontar créditos sobre a depreciação e amortização de máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado adquiridos para utilização na produção de bens destinados
venda ou prestação de serviços.
Para definir a regularidade dos créditos relativos a este item, é necessário aferir
além da relação que os bens do ativo imobilizado têm com o processo produtivo da pessoa
jurídica, ainda, identificar claramente os bens do ativo imobilizado. Contudo, aqui, a recorrente
não descreve e nem informa a natureza e a relação com o processo produtivo dos bens passíveis
de depreciação.
A Fiscalização elencou um número significativo de bens glosados, não tendo a
recorrente feito nenhuma referência a qualquer um deles no Recurso Voluntário. A peça recursal
no tema é genérica e não ataca com profundidade nem a glosa nem a decisão recorrida em suas
íntegras, não tendo a recorrente se desincumbido do seu ônus de demonstrar que os bens eram
utilizados no seu processo produtivo, razões pelas quais é de se negar provimento ao recurso
nesta parcela.
III – Dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para no mérito dar-lhe parcial
provimento para reverter as glosas referentes a: i) material de embalagem para transporte; ii)
GÁS GLP 20 KG utilizado nas empilhadeiras e GÁS GLP GRANEL utilizado no tratamento
térmico do produto; e iii) frete na transferência de insumos entre os estabelecimentos da
empresa.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 271
DF CARF MF
Original